Tribunal: TJMT
Processo: 1007642-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1007642-63.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO), JAQUELINE COELHO - CPF: 014.677.681-03 (AGRAVANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA
DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO ACERCA DA DECISÃO AGRAVADA
– DESNECESSIDADE – CANDIDATA CLASSIFICADA PARA CADASTRO DE RESERVA –

MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O que o art. 1.017, I, do CPC/2015, determina é a juntada de cópia da certidão de intimação da própria Agravante para que seja possibilitada a análise de tempestividade da interposição do recurso, dispensável aquela certidão do agravado. Ainda, como se trata de processo eletrônico, submetido aos trâmites do sistema informatizado PJe, a exigência pode ser mitigada, já que o programa, em sua própria interface, permite

a pesquisa dos autos respectivos.

2. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do Supremo Tribunal Federal, oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.

3. Hipótese em que a candidata foi aprovada para cadastro de reserva previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição hábil a ensejar o direito à nomeação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S)

JAQUELINE COELHO

AGRAVADO(S):

MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com Pedido de Tutela Antecipada,

interposto por
JAQUELINE COELHO
contra decisão proferida pelo
Juízo da

Vara Única da Comarca de Marcelândia
, que, nos autos do
Mandado de Segurança no. 1000157-73.2019.8.11.0109
, impetrado pela Agravante
,
acolheu os embargos declaratórios, para retificar a decisão proferida anteriormente e, por conseguinte, revogou a decisão que concedeu a liminar, que determinou à autoridade coatora, ora Agravado, que efetuasse a nomeação da Recorrente no cargo de Assessor Jurídico da Prefeitura Municipal de Marcelândia.

Assevera que, participou do certame público regido pelo Edital no. 001/2015, cujo objetivo visava ao preenchimento de cargo de Assessor Jurídico, e previa a existência de duas vagas, em cadastro de reserva, do qual restou aprovada em 1o lugar (Id n. 7969978 – Pág. 3).

Afirma que, o resultado final do certame foi homologado em 29/5/2015, e prorrogado por mais dois anos, ou seja, o prazo de validade do certame expirou no final do mês de maio/2019.

Relata que, há 3 (três) assessores jurídicos lotados no Município; todavia apenas 1 (um) está em atividade, uma vez que outros dois estão afastados do cargo, por motivo respectivamente de saúde e emprestado ao outro órgão, restando portanto, o déficit pelo tamanho que da demanda que possui o município e apenas um Assessor Jurídico em atividade, aprovados no concurso público aguardando ser renomeado.

Pontua que, que a decisão impugnada, seja reformada, devolvendo assim, o seu direito, comprovado mediante sua colocação no concurso 001/2015 sendo o primeiro lugar dentro do quadro de vagas, e estando como aprovada e não classificada, sendo a situação em apreço amparada por decisões dos tribunais, assim espera que seja deferido seu pedido exposto em sede de tutela antecipada para que possa ser nomeada ao cargo pretendido.

Fortes nesses argumentos, pleiteia pelo deferimento da liminar.

A liminar foi indeferida (Id. 8258963).

Nas suas contrarrazões (Id. 8849719), o Município agravado, de início, suscitou preliminar de ausência de juntada de certidão de intimação da decisão agravada dirigida a si próprio, pugnando pelo não conhecimento do recurso. No mérito, defendeu os termos da decisão atacada, requerendo sua manutenção.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (Id. 10822966).

É o relatório.

|Peço dia.

Cuiabá, 22 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020